Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INCAPACIDADE PERMANENTE EM MEMBRO INFERIOR. DOENÇA PREEXISTENTE. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. ELEMENTO ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos da Lei n° 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT, para que surja o direito à indenização securitária, é necessário prova do acidente, do dano que seja dele decorrente (nexo causal), e das despesas propriamente ditas, no caso de reembolso por despesas de assistência médica e suplementares. Trata-se de análise objetiva que dispensa a aferição do elemento culpa.

2. A prova do nexo de causalidade é ônus que compete ao autor, uma vez ser fato constitutivo de seu direito, consoante inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. No caso dos autos, inexiste prova do nexo causal entre o acidente sofrido e a incapacidade permanente na perna do autor, mormente quando há nos autos laudo pericial atestando ser o requerente portador de doença crônica e concluindo pela ausência de nexo causal entre o acidente e a incapacidade.

4. Apelação não provida.